Tribunal: STF
Processo: RHC 51090
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - DENUNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS BASTANTES, COLHIDOS NO
INQUERITO POLICIAL - INCLUSIVE NAS DECLARAÇÕES DE CO-REUS.
RETRATAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE DOIS CO-REUS EM JUÍZO - INSUFICIÊNCIA,
NO CASO, PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL CONTRA O
PACIENTE.
INADMISSIBILIDADE DE APROFUNDADO EXAME DAS PROVAS, AINDA NÃO
TOTALMENTE COLHIDAS, ALIAS, NO 'WRIT'. RECURSO NÃO PROVIDO.